Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734378-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO DA SILVA PAIVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Não houve a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante decisão de ID n. 203947180. Passo a análise da exceção de pré-executividade apresentada no ID n. 193652180. Em síntese, o devedor alega que o contrato que embasa a presente execução (ID n. 139637334) é inexigível, porque assinado por pessoa que não tinha direito de representar a empresa, já que na data da assinatura RODRIGO DA SILVA PAIVA não tinha poderes para representar a empresa, diante da venda da pessoa jurídica realizada em abril/2022 e que a assinatura lançada no contrato em nome de RODRIGO DA SILVA PAIVA é falsa. O mérito da exceção de pré-executividade é matéria que deve ser objeto de embargos à execução, em autos apartados, aonde há espaço para a dilação probatória, especialmente para verificação da suposta falsidade da assinatura. Ademais, o fato de ser ex-sócio da empresa devedora não o impede de figurar em contrato de empréstimo na condição de avalista. Chama atenção, ainda, que o Sr. RODRIGO DA SILVA PAIVA foi citado em 175599500 (19/10/2023) e apenas compareceu aos autos em 17/04/2024, após o bloqueio de valores em seu desfavor. Se de fato não tivesse relação com o débito em questão, tão logo recebida a citação, deveria ter buscado imediatamente as medidas judiciais cabíveis para evitar sua responsabilização patrimonial, o que não ocorreu. Apesar de tais constatações, a matéria ventilada na exceção depende de dilação probatória, o que é incabível em processo de execução. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. Diante da ausência de efeito suspensivo e nos termos da decisão de ID n. 198022304, transfira-se a quantia de R$ 6.659,47 bloqueada no 192898309 em favor da parte credora, para conta bancária a ser indicada, no prazo de 15 dias. Apresentados os dados bancários, transfira-se de imediato. No mesmo prazo, a parte credora deverá dar continuidade à execução.” O Agravante sustenta (i) que a assinatura constante do título difere totalmente das suas “assinaturas oficiais” (CNH Digital, CRM e Declaração Hipo IDS); (ii) que “nunca assinou o título, e não pode responder com seu patrimônio para uma responsabilidade a qual não subscreveu”; (iii) que documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não é título executivo; (iv) que é desnecessário exame pericial para constatar que não assinou o documento; e (v) que as fotos e os dados de georreferenciamento demonstram que era humanamente impossível “ter assinado à rogo o contrato na data e na forma que foi apresentado”, pois “não se encontrava junto ao Banco para poder assinar o documento”. Conclui que “se faz necessário o devido reconhecimento da nulidade da execução”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir a execução. Preparo recolhido (ID 63159273). É o relatório. Decido. O Agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 193652180 dos autos de origem) alegando, basicamente, que não assinou o título executivo e assim é falsa a assinatura que dele consta como sua. No presente agravo de instrumento, todavia, acresce a inexistência da assinatura de duas testemunhas no título executivo, inovação petitória no plano recursal que, em princípio, encontra óbice nos artigos 1.013, caput, e 1.016 do Código de Processo Civil. Com efeito, matéria alheia à exceção de pré-executividade e à decisão agravada transpõe o limite cognitivo do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. NÃO APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Supressão de instância. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão na origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em exame, o agravante pretende obter provimento jurisdicional de afastamento ou redução da multa cominatória alegando suposta justa causa que não foi objeto de decisão na origem, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.3 – Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido. (AI 0724765-85.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 17/09/2024)” No processo de execução a inexistência de “título de obrigação certa, líquida e exigível” pode ser suscitada mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771, 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil. Todavia, em princípio supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória incompatível com a moldura procedimental da execução, a verificação da autenticidade da assinatura que consta do título judicial. Vem de molde que, na exceção de pré-executividade, o próprio Agravante afirmou a necessidade de prova pericial “a fim de provar a falsidade da assinatura”. Confira-se: “O executado nega peremptoriamente ter assinado tal documento. Portanto, deve ser realizado exame pericial, a fim de provar a falsidade da assinatura, no documento trazido pelo Réu.” Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. ARTIGO 425, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – O devedor pode opor-se à execução por meio de exceção de pré-executividade, quando se tratar de matéria de ordem pública e não houver necessidade de dilação probatória. 2 – A exceção é inadequada para impugnação de autenticidade da assinatura lançada no título executivo, haja vista a necessidade de dilação probatória – perícia grafotécnica –, que não tem lugar no meio de defesa eleito. 3 – A falta de depósito da cédula de crédito bancário original em cartório, se não determinado pelo Juiz, não inquina de vício a execução aparelhada com cópia escaneada do próprio título, autenticada pelo Advogado da exequente, haja vista o que prevê o CPC 425, § 2o. (AGI 0722188-71.2023.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 16/02/2024)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator